Tribunal: TCU
Processo: 024.074/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10371/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.074/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amabile Maria Boschetti Zucoli (XXX.614.388-XX); Christiana Magalhaes Teixeira Penteado (XXX.795.718-XX); Dorival Bistulfi Junior (XXX.326.208-XX); Gustavo Magalhaes Teixeira (XXX.795.698-XX); Henrique Magalhaes Teixeira (XXX.795.678-XX); Maria Laura Puglisi Barbosa Franco (XXX.615.788-XX); Thereza Christina Tavares Magalhaes Teixeira (XXX.486.558-XX); Zilda Giussani de Lucca (XXX.122.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.